Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO HOSPITALAR. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA MÍNIMA (LEI N. 9.656/98, 10 § 6o). REGISTRO ANVISA E USO APROVADO PARA A FINALIDADE. SUFICIÊNCIA. DISPENSA ANS. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. TETO DE VALOR E DIAS-MULTA. EXCEPCIONALIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ.
1. Os medicamentos antineoplásicos de uso ambulatorial e hospitalar, como os que requerem o manejo intravenoso, são de exigência mínima dos planos de saúde, bastando o registro Anvisa e uso aprovado para a finalidade descrita na prescrição médica (Lei n. 9.656/98, 10 § 6o). Dispensada a inclusão no rol de procedimentos da ANS.
2. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo magistrado para compelir o devedor a cumprir obrigação. Não é um fim em si mesma, mas instrumento acessório à implementação do direito violado, sendo a sua limitação, tanto em teto de valor quanto de dias-multa, medida excepcional.
3. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. (...)” (Tema 1.076 do STJ)
4. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se provimento ao recurso da autora.